Tribunal: STF
Processo: ARE 1348295
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA. DIPLOMA DE ECONOMISTA NÃO REGISTRADO NO BRASIL. ATIVIDADE PROFISSIONAL NÃO ESCLARECIDA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DA NOTIFICAÇÃO NÃO AFASTADA. 



    1. O apelante pretende a reforma da sentença que julgou procedente o pedido, na forma do artigo 487, I, do CPC, declarando a inexistência de relação jurídica que obrigue o autor ao registro no Conselho. 



    2. Em se tratando de obrigatoriedade de registro do profissional junto ao Conselho de Economia, é imprescindível aferir se há prática de serviços privativos de economista, segundo a Lei nº 1.411/51 e o Decreto nº 31.794/52. 



    3. O autor tem formação profissional em economia concluída no exterior em 2003 e afirma que nunca promoveu o registro de seu diploma no Brasil; o autor é eleito como membro do Conselho de Administração das LOJAS LEADER S/A, como economista, em 04/10/2012; o CORECON autua o apelado por exercício ilegal da profissão de economista, em 14/03/2013; autorização da CVM para a prestação de serviços de ‘Administrador de Carteira de Valores Mobiliários’, em 06/06/2014; o autor passa a integrar o Conselho de Administração da empresa AUTO ADESIVOS PARANÁ S/A, com a qualificação profissional de economista, em 02/09/2015; autor foi novamente autuado por exercício ilegal da profissão de economista, em 15/03/2016. 



    4. A autorização concedida pela CVM em 06/06/2014 não atinge a autuação do CORECON formalizada em 14/03/2013, nem poderia, por si só, comprovar que as atividades desenvolvidas pelo apelado em 02/09/2015 não se enquadrariam dentre aquelas fiscalizadas pelo Conselho. 



    5. Ao CORECON, autarquia federal, compete fiscalizar o exercício profissional de inscrição obrigatória, sem ela o economista não poderá exercer a profissão. Assim, competia ao autor demonstrar que sua prática profissional está afastada daquela para o qual tem habilitação, de modo a se eximir do registro obrigatório a todos os economistas em atividade no Brasil, indistintamente. Ante a ausência de prova em sentido contrário, subsiste na íntegra a presunção de legalidade e de veracidade inerente a todo ato administrativo. Notificação legítima. 



    6. Sentença reformada. Invertidos os ônus da sucumbência. 



    7. Apelação conhecida e provida.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XIII, e 170 da CF. 



    O recurso não deve ser provido. Isso porque, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, são imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie (Lei nº 1.411/51 e Decreto nº 31.794/52) e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual pelas Súmulas 279 e 280/STF. Nesse mesmo sentido:



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSELHO PROFISSIONAL. REGISTRO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. 1. A emissão de qualquer juízo acerca da Resolução que exige registro nos quadros do Conselho Regional de Educação Física demandaria essencialmente seu confronto com a legislação que lhe é anterior. Não se trata, portanto, de um exame de constitucionalidade da norma, mas, na realidade, de uma avaliação que paira no âmbito estrito da legalidade, circunstância que não enseja a abertura da via extraordinária. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 876.228 AgR, sob minha relatoria)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSELHO PROFISSIONAL. REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. ATIVIDADES FLORESTAIS. ATRIBUIÇÕES DE ENGENHEIROS FLORESTAIS. RESOLUÇÃO CONFEA 218/1973. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.330.110 AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



     Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 11 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator